Tribunal: TJSP
Processo: 2079260-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – ROUBO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Pleito constitui mera repetição do Habeas Corpus no 2004076-38.2020.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara, sendo que, por V.U., foi denegada a ordem – Assim sendo, uma vez que não há qualquer fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria, por falta de amparo legal - Pedido não conhecido - EXCESSO DE PRAZO – Não

Ementa:
Habeas Corpus – ROUBO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Pleito constitui mera repetição do Habeas Corpus no 2004076-38.2020.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara, sendo que, por V.U., foi denegada a ordem – Assim sendo, uma vez que não há qualquer fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria, por falta de amparo legal - Pedido não conhecido - EXCESSO DE PRAZO – Não constatado – Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais - Cuida-se de feito complexo, que apura crime grave _ roubo _ sendo necessária a expedição de cartas precatórias - Portanto, o prazo da prisão processual não é peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade. Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica - Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada - Não configurado excesso de prazo - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na referida Recomendação, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil, que ele esteja acometido de alguma enfermidade ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a sociedade que está acuada e atemorizada – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois não se arreda a possibilidade dele tornar a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, foi denegada a ordem.